Tribunal: TJMT
Processo: 0003921-34.2007.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003921-34.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CREDFINDER PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.035.813/0001-30 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP No 1.340.553/RS –

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003921-34.2007.8.11.0003 reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, o exequente sustenta que a municipalidade a todo momento que foi provocada realizou os atos necessários ao fiel andamento do processo.

Destaca que está claramente demonstrada que a máquina judiciária contribuiu para o atraso da prestação jurisdicional, a impedir, portanto, o reconhecimento da prescrição ou da decadência, de acordo com a Súmula 106 do STJ.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida, determinando o seguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, ratificando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explicita quanto ao andamento processual e os marcos temporais
foram determinantes
para a declaração de prescrição intercorrente, de acordo com tese fixada no RESP 1.340.553/RS e, a título de reforçar o entendimento já exposto transcrevo os andamentos processuais dos autos.

Pois bem.

Após o despacho inicial, foi expedida carta de citação, esta que restou frutífera, consoante AR de id. 175677782 - Pág. 36, e, subsequentemente, em razão de o Devedor não pagar o débito e, tampouco, garantir a execução, o Recorrente pugnou pela realização de constrição patrimonial.

Da análise dos autos, verifico que no dia 19/04/2010, a tentativa de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD foi frustrada.

Intimado em 17/09/2010, o Município de Rondonópolis compareceu aos autos, em 23/09/2010 e, requereu a penhora on line em nome dos sócios proprietários da empresa executada.

O magistrado indeferiu o pedido uma vez que impossível a penhora em nome dos sócios, de acordo com o pacificado entendimento do STJ.

Intimado o Fisco municipal requereu em 19/10/2011 a reunião de executivos em nome do mesmo devedor

O pedido foi indeferido uma vez que que os processos

encontram-se em fases distintas e, de acordo com o art. 28 da lei 6.830/80, a reunião se trata de uma faculdade ao Juiz e não um dever.

Novamente, em 17/05/2013, requereu a penhora on line de bens em nome do sócio- proprietário. Pedido este indeferido, uma vez que já analisado pelo Juízo.

Como as tentativas de penhora on line foram negativas, o exequente requereu em 04/10/2013 requereu a penhora pelo sistema RENAJUD, cujo resultado foi negativo.

Após intimado, o Município requereu, em 01/07/2014, a penhora on line.

A tentativa foi procedida em 05/08/2014 sem êxito.

Em 26/02/2015 requereu a penhora pelo sistema RENAJUD.

A pesquisa foi realizada e a busca foi negativa.

A Fazenda Municipal requereu em 25/03/2015 a expedição de oficio à Recita Federal.

O Magistrado singular indeferiu os pedidos posto que já realizada consulta pelo INFOJUD e, ainda, tentadas todas as formas de penhora sem qualquer sucesso.

Esgotado todos os meios de localização de bens passiveis de penhora, foi determinada a suspensão de 01 ano.

O Fisco foi intimado pessoalmente em 21/05/2015, com ciência dos autos.

Após o decurso do prazo foram se sucedendo os pedidos de penhora pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, todas negativas.

Em 01/08/2022 a exequente foi intimada para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, no prazo de 15 (quinze dias) sob pena de extinção.

E, por fim em 25/05/2023 foi proferida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Dessa forma, em consulta aos andamentos processuais de 1o grau, o Municipio de Rondonópolis foi intimada com vista dos autos, em 21/05/2015, da tentativa frustrada de penhora pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD.

Partindo dessa premissa, observa-se que apesar de haver manifestação nos autos, após as tentativas frustradas de localização de bens,

é possível se vislumbrar que, que
a intimação pessoal à Fazenda Pública, com vista dos autos, se deu 21/05/2015, marco interruptivo
.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 21/05/2016, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 21/05/2021.

A Sentença, ainda, só foi proferida em 25/05/2023, ou seja, 02 (dois) anos após a real ocorrência do instituto.

Diversamente do que alega a parte exequente, não há no feito qualquer outro ato apto, antes da ocorrência da prescrição intercorrente, que suspende, ou interrompe a contagem do prazo prescricional.

Assim a alegação, de que houve a tentativa de restrição de veículo, por meio do sistema RENAJUD, não deve prosperar, uma vez que, somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso prescricional.

É necessário dispor que, tanto esta decisão, quanto a objurgada, se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp no 1.340.533/RS.

Registra-se, ainda, que não é possível relativizar, ou ignorar, os comandos da decisão, e, desta forma, é certo que ambos os julgamentos mencionados estipularam, de maneira clara, o início, e final, de cada marco da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto ocorreu nos autos, como pode ser observado nas oportunidades elencadas.

Quanto a alegação de que a vagarosa marcha processual deve ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, deve-se consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, diante da sua inércia em localizar bens pertencentes ao Recorrido passíveis de penhora.

Ademais, além da alegação trazida em seu recurso, o Fisco Municipal não demonstrou qualquer prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, daí porque não há que se falar em morosidade a atrair a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Forte nessas razões, com base nos fundamentos retro mencionados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024